Tribunal: TJPA
Processo: 0802687-18.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802687-18.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MARIA DIVINA DIAS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/FEVEREIRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0802687-18.2021.8.14.0000

COMARCA: MARABÁ / PA.

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:

ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA (OAB/PA nº. 17.515)

AGRAVADOS:

MARIA DIVINA DIAS DOS SANTOS,

W. D. D. S.,

W. S. D.,

RAIMUNDO NONATO FAGNE DIAS DA SILVA

ADVOGADO:

ALIAS ALVES FERRO (OAB/PA nº. 28.885-A)

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. PRESENTES. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RELATIVIDADE. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA SAÚDE, DA VIDA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.b

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0802687-18.2021.8.14.0000

COMARCA:

MARABÁ / PA.

AGRAVANTE:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:

ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA (OAB/PA nº. 17.515)

AGRAVADOS:

MARIA DIVINA DIAS DOS SANTOS,

W. D. D. S.,

W. S. D.,

RAIMUNDO NONATO FAGNE DIAS DA SILVA

ADVOGADO:

ALIAS ALVES FERRO (OAB/PA nº. 28.885-A)

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a decisão monocrática deste relator
(Id. 7132291)
que
conheceu
e negou provimento
ao agravo de instrumento interposto pela recorrente, mantendo integralmente os termos da decisão de primeiro grau agravada.

Nas
razões do interno (Id. 7548842),
a Agravante sustenta, em suma, os mesmos argumentos trazidos no Agravo de Instrumento, quais sejam, a ausência dos requisitos do art. 300, do CPC e a necessidade de dilação probatória, bem como a irreversibilidade da medida já que diz respeito à verba de natureza alimentar.

Os agravados apresentaram contrarrazões
(Id. 7563668),
pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA., 14 de dezembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. PRESENTES. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RELATIVIDADE. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA SAÚDE, DA VIDA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

De início, verifico que a recorrente sustenta nas razões do interno os mesmos fundamentos trazidos quando da interposição do agravo de instrumento, eis que alega, novamente, a inexistência dos requisitos previstos no art. 300, do CPC, ante à necessidade de dilação probatória, e a irreversibilidade da medida, por seu caráter alimentar.

Aduz, em ambos os recursos a impossibilidade de aferir a responsabilidade da recorrente pelo acidente que resultou em óbito, não havendo, portanto, o primeiro requisito para concessão da tutela, qual seja, a probabilidade do direito.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Desta forma, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“A
probabilidade do direito
reside no fato de estar devidamente comprovado que o óbito do genitor dos agravados se deu por eletroplessão, ou seja, o mesmo foi vítima fatal de choque elétrico, conforme se depreende da leitura do laudo do IML.

Ora, sendo a
agravante detentora de exclusividade no fornecimento de energia elétrica neste Estado
, presume-se que o fio eletrificado no qual a vítima teria encostado estivesse regularmente instalado, mesmo por que é referido que o mesmo tem origem em poste de propriedade da agravante.

Dessa forma, em juízo de cognição não exauriente, típico das tutelas antecipadas, a probabilidade do direito está presente, posto que não há nenhum indicativo, até o presente momento, de qualquer das hipóteses de exclusão de responsabilidade, nada impedindo que, após a regular a instrução, alguma de tais hipóteses seja comprovada.

Note-se que estamos falando em probabilidade do direito e não em certeza absoluta, a qual só surge após a instrução processual.

Ainda sobre o requisito probabilidade do direito, restou devidamente comprovado serem os agravados, todos menores de idade, descendentes da vítima fatal, sendo presumida, portanto, a necessidade daqueles e a dependência econômica. Ademais, os autores comprovaram que seu genitor exercia profissão de feirante (fls.53 dos autos principais).

No que diz respeito ao
perigo de dano
, este se caracteriza pela possibilidade de os agravados ficarem desamparados financeiramente, diante da perda repentina do provedor familiar.

Desta forma, presentes os requisitos que autorizam a antecipação de tutela, não há o que se reformar na decisão agravada.

Sobre o assunto, vejamos:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO EM DINHEIRO QUE GARANTE OS DÉBITOS OBJETO DA DEMANDA POR CARTA DE FIANÇA

BANCÁRIA OU SEGURO-GARANTIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo disposto no art. 300 do Código Fux, a tutela provisória de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que caracterizem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Ao que se observa da jurisprudência consolidada nesta Corte em casos análogos, somente será possível a conversão do depósito em renda ou o levantamento da garantia após o trânsito em julgado do processo a que se encontra vinculado. Por outro lado, o seguro garantia não se enquadra nas hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, do CTN. Logo, na hipótese dos autos, não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito alegado. Precedentes: AgInt no REsp. 1.569.298/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 23.9.2020; AgInt nos EDcl no AREsp. 1.525.342/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18.9.2020; AgInt no TP 176/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 20.11.2019. 3. Agravo Interno da Sociedade Empresarial a que se nega provimento. (AgInt no TP 2.693/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Quanto ao alegado caráter de irreversibilidade da medida, há que destacar que a impossibilidade de devolução não impede o deferimento da medida em caráter antecipatório, tendo em vista que os direitos absolutos à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, devem ser privilegiados quando estiverem em aparente conflito com direitos puramente econômicos, de caráter relativo.

Sobre o assunto, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. SEQUELAS DE INFECÇÃO HOSPITALAR. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO. POSSIBILIDADE. DOCUMENTO NOVO. JUNTADA POSTERIOR. NULIDADE. NÃO-OCORRÊNCIA. I.- É possível a antecipação da tutela, ainda que haja perigo de irreversibilidade do provimento, quando o mal irreversível for maior, como ocorre no caso de não pagamento de pensão mensal destinada a custear tratamento médico da vítima de infecção hospitalar, visto que a falta de imediato atendimento médico causar-lhe-ia danos irreparáveis de maior monta do que o patrimonial. II.- Não compromete a validade da decisão, a falta de oitiva da parte a respeito da juntada de documento novo que não teve influência no julgado. Recurso Especial improvido. (REsp 801.600/CE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 18/12/2009)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTELIGÊNCIA DO ART. 273, § 2º, DO CPC. PRECEDENTES. 1. O perigo de irreversibilidade do provimento adiantado, óbice legal à concessão da antecipação da tutela, nos termos do artigo 273, § 2º, do CPC, deve ser interpretado cum grano salis, sob pena de se inviabilizar o instituto. 2. Irreversibilidade é um conceito relativo, que deve ser apreciado ad hoc e de forma contextual, levando em conta, dentre outros fatores, o valor atribuído pelo ordenamento constitucional e legal aos bens jurídicos em confronto e também o caráter irreversível, já não do que o juiz dá, mas do que se deixa de dar, ou seja, a irreversibilidade da ofensa que se pretende evitar ou mesmo da ausência de intervenção judicial de amparo. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no Ag 736.826/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2006, DJ 28/11/2007, p. 208)
”
grifei
.
(Id. 7132291 – fls. 2/3).

A título de complementação, observo que, por ser a agravante detentora de exclusividade no fornecimento de energia no Estado, é, como tal, responsável pela prestação,
fiscalização
e manutenção da rede elétrica. Portanto,
a priori
, o choque elétrico causado por cabo condutor de energia elétrica é sua responsabilidade enquanto concessionária.

Ademais, resta patente no laudo pericial ID. 18220705 (PJe 1º grau) que a causa da morte foi eletroplessão provocada por choque elétrico na região parietal direita, coadunando perfeitamente com as alegações trazidas de que o fio a poucos metros da água foi o causador de tal acidente.

Portanto, repiso, em sede de tutela antecipada, onde leva-se em consideração a
probabilidade
do direito, conforme acima demonstrado, resta evidente a existência de tal requisito. Qualquer excludente de responsabilidade precisa ser comprovado em fase instrutória, não sendo o Agravo de Instrumento meio adequado para tal discussão.

No que concerne ao perigo de dano, não há dúvidas de que a ausência do provedor da família deixou desamparados seus dependentes e, por ser medida de caráter alimentício, supera a sua possível irreversibilidade, já que o direito à vida, saúde e a dignidade da pessoa humana devem ser privilegiados quando em confronto com direitos puramente econômicos.

Dito isto, observo que a agravante não apresentou elementos suficientes para a reforma da decisão combatida.

ASSIM
,
ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao

Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão
monocrática
agravada
(Id. 7132291)
.

É como voto.

Belém/PA., 5 de fevereiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 19/02/2024